Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que já foi agraciado anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – nível médio.
2. Ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível educacional (médio), inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configuraria a sua duplicidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.